Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704247-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão de ID origem 183697375 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela parte agravante em desfavor de MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA, parte ora agravada. Na decisão de ID 181430349, o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia declarou sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos para alguma das Varas Cíveis de Taguatinga. Ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga suscitou o conflito negativo de competência, na decisão de ID origem 183697375. Irresignada, a parte autora interpõe Agravo de Instrumento. Nas suas razões recursais, alega a ausência de intimação da parte autora e de seu patrono sobre a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que declarou a incompetência e determinou a redistribuição dos autos. Narra que a decisão deveria ser publicada no órgão oficial para que o advogado tomasse as medidas que julgasse necessárias. Argumenta violação ao princípio da publicidade e do contraditório, por isso, defende a nulidade da decisão que reconheceu a incompetência. Menciona o descabimento do declínio de ofício de competência relativa. Aduz que não há provas de que o agravado resida em local diverso do local informado no contrato apresentado junto a petição inicial. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo ativo; b) no mérito, requer que ocorra o retorno dos autos para a 2a Vara Cível de Ceilândia. Preparo regular (IDs 55585699 e 55585698). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: a) a recorribilidade do ato; e b) a propriedade do recurso eventualmente interposto” (1). Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente agravo de instrumento carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A parte agravante recorre da decisão que declarou a incompetência do Juízo da 2a Vara Civil de Ceilândia e, aparentemente, da decisão do Juízo da 1a Vara Civil de Taguatinga, que suscitou o conflito negativo de competência. É sabido que o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento está restrito às hipóteses previstas no rol dos incisos do art. 1.015, “caput”, do CPC. As decisões que declaram a incompetência e suscitam o conflito negativo de competência, porém, não encontram previsão no referido rol, razão pela qual não há que falar em cabimento do agravo de instrumento no presente caso. Destaco que não é possível enquadrar o presente caso no art. 1.015, incisos I e II do CPC como requer a parte agravante, pois a discussão sobre a competência para julgamento da causa não envolve alegações sobre o (des)cumprimento de tutelas provisórias, tampouco analisam o mérito do processo. Outrossim, é incabível aplicar a teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ no Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n.o 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de conflito de competência perante este Eg. Tribunal de Justiça. Na hipótese presente houve a suscitação do conflito negativo de competência na decisão agravada e, conforme a redação do art. 955 do CPC, em caso de requerimento de eventuais medidas urgentes no decorrer do tramite do conflito de competência, a parte poderá requerer perante o relator do conflito a designação de um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Logo, não vislumbro a urgência para aplicação da taxatividade mitigada à hipótese. Inclusive, caso esta Turma Cível reconheça o cabimento do presente Agravo de Instrumento, poderia ocasionar decisões conflitantes com aquelas que seriam proferidas pela Câmara Cível responsável por julgar o conflito de competência em questão, conforme determina o artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No que tange à alegação da ausência da intimação sobre a decisão que declarou a incompetência da 2a Vara Cível de Ceilândia, é incabível a análise por este órgão julgador, pois o recurso interposto não ultrapassou o juízo de admissibilidade recursal. Uma vez interposto o recurso, para que haja a análise do conteúdo deste pelo órgão julgador, mister se faz o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO. 1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1320741 MA 2012/0085051-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017 grifou-se) Ante o exposto, conclui-se que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequando para impugnar as decisões mencionadas pela parte agravante. Nesse panorama, em virtude da ausência do cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator (1) ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB- 4.2.